Tribunal: TJES
Processo: 5004623-53.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004623-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ZILIO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004623-53.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTONIO ZILIO e BANCO BMG S.A

RECORRIDO: ANTONIO ZILIO e BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente
ANTONIO ZILIO, tendo em vista o documento de ID 14109148.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ANTONIO ZILIO (autor) e BANCO BMG S.A. (réu) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização. A demanda tem como objeto a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com a consequente cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, a restituição em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito e da relação jurídica atrelada ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13114646, condenando a instituição financeira a restituir ao autor o montante de R$ 7.207,39 (sete mil, duzentos e sete reais e trinta e nove centavos), valor este já resultante da compensação com as quantias creditadas em sua conta. O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por entender o juízo de origem que a situação não ultrapassou o mero dissabor.

O autor,
ANTONIO ZILIO
, recorre pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que o banco réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, o
BANCO BMG S.A
. interpõe recurso visando à reforma integral do julgado, arguindo, como prejudiciais de mérito, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a legalidade da contratação e a improcedência de todos os pedidos autorais.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito.

Primeiramente,
afasto as prejudiciais de mérito
de prescrição e decadência arguidas pelo banco réu. A relação jurídica em análise é de consumo e de trato sucessivo, na qual a suposta lesão ao direito do consumidor se renova a cada desconto mensal efetuado em seu benefício previdenciário.

Quanto ao mérito do recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, a sentença deve ser mantida. A questão central reside na abusividade da conduta da instituição financeira ao induzir um consumidor idoso e hipervulnerável a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

Embora o banco tenha apresentado o instrumento contratual e os comprovantes de transferência dos valores, a prova dos autos não demonstra que o consumidor foi devidamente informado sobre as peculiaridades gravosas da modalidade RMC, como as taxas de juros significativamente mais elevadas e a ausência de um prazo definido para a quitação da dívida, que se perpetua por meio de descontos mínimos no benefício. A mera formalização eletrônica, ainda que por biometria facial, não é suficiente para validar um negócio jurídico viciado pela violação expressa aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, previstos no artigo 6º, inciso III, do CDC. A conduta de ofertar produto financeiro mais oneroso e de difícil compreensão, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, configura prática abusiva e justifica a declaração de nulidade do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, o que foi corretamente determinado pelo juízo de origem ao ordenar a restituição dos valores pagos a maior, após a compensação com o montante efetivamente recebido pelo autor.

No que tange ao recurso de
ANTONIO ZILIO
, a pretensão de reforma para incluir a condenação por danos morais merece acolhimento. A imposição de um contrato desvantajoso e a realização de
descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar
, por anos a fio, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O
dano moral
, em tais circunstâncias, é
presumido
(
in re ipsa
), decorrendo da própria ilicitude do ato. A fixação de uma indenização atende não apenas ao caráter compensatório, mas também ao viés punitivo-pedagógico, visando desestimular a reiteração de práticas comerciais predatórias. Assim, entendo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
ANTONIO ZILIO
, para reformar em parte a r. sentença e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Condeno o recorrente vencido, BANCO BMG S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente ANTONIO ZILIO em honorários, ante o provimento parcial de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)